Tribunal: TJPA
Processo: 0032252-45.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032252-45.2012.8.14.0301

APELANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

APELADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR, DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS E DETERMINOU A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, A MANUTENÇÃO DOS EMBARGANTES NA POSSE DO BEM E CONDENOU O EMBARGADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO VENCEDOR EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 100.000,00). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS REDUZIDOS PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Nota-se que no caso em análise, os autores não juntaram contrato de compra e venda, no entanto, juntaram recibo de quitação e demais provas para comprovar a propriedade, o que acaba equivalendo ao compromisso de compra e venda descrito pela súmula, esse raciocínio se confirma pelos próprios votos que levaram a edição da súmula, os quais mencionam recibos ou outros meios comuns e singelos de adquirir um bem imóvel no Brasil.

II –
Quanto a posse, entendo que está comprovada pelas contas de energia elétricas de 2003 e 2012 juntadas em nome do apelado, declaração de imposto de renda da apelada do ano de 2008 com o endereço do imóvel.

III –
Apesar do tempo de tramitação do processo ser considerável, cerca de 04 anos, bem como, a importância da causa para resguardar os direitos dos apelados sobre o imóvel em que residiam, entendo que o percentual arbitrado é desproporcional (percentual máximo), visto que o processo não teve grandes desdobramentos probatórios, muitas audiências ou diligências que demandassem tempo ou preparação específica do advogado. Assim, reduzo os honorários para 10% sobre o valor da causa atualizado.

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, reduzindo para 10% sobre o valor da causa atualizado, mantendo a sentença recorrida no demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0032252-45.2012.8.14.0301

APELANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

ADVOGADO: HELOISA HELENA PIRES MEYER

ADVOGADO: FLAVIO LUIZ YARSHELL

APELADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR

APELADO: DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS
, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, proposta por
PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR e DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS
.

Narra a inicial que: 1) que os autores são proprietários de imóvel localizado na Trav. Rui Barbosa, n° 525, apto 301, Ed. Landi, Reduto, CEP: 66.053-260, Belém-PA, o qual recaiu penhora, conforme autos da Execução n°. 0036198-43.2009.814.0301; 2) que adquiriram o imóvel de boa-fé em 24.05.2000 e que a penhora só foi averbada em 24/02/2010, ou seja, 10 (dez) anos após a compra; 3) que são legítimos proprietários do imóvel conforme contrato-recibo de venda e compra reconhecido em cartório; 4) que se imitiram na posse do imóvel em junho de 2000, porém, que por não terem recursos não efetuaram o pagamento dos encargos necessários a transferência do domínio, nem averbaram a mesma na matrícula do imóvel. Requereram liminarmente a manutenção na posse do imóvel, a desconstituição da penhora, se efetivada e, no mérito, a exclusão da constrição existente sobre os bens e condenação da embargada por temeridade.

Impugnação apresentada (ID 253724 - Pág. 1).

Manifestação dos autores (ID 253725 - Pág. 9).

Audiência realizada com deferimento de julgamento antecipado da lide (ID 253725 - Pág. 22).

Memoriais apresentados pelos autores no ID 253725 - Pág. 29, pelo requerido no ID 253726 - Pág. 1.

Sentença proferida (ID 253727 - Pág. 1), onde o magistrado
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: 1)

determinar a desconstituição da penhora e, em decorrência, a baixa da prenotação monitória e de eventual registro de penhora efetuado na matrícula do imóvel com determinação de expedição de ofício diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis para que faça, imediatamente, o cancelamento da averbação; 2) determinar a manutenção dos embargantes na posse do bem; 3)

condenar o embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor em 20% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00).

Opostos Embargos de Declaração no ID 253731 - Pág. 1, acolhidos pela sentença de ID 253732 - Pág. 1.

Apelação interposta pelo embargado (ID 253733 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1)

que a procuração pública juntada pelos autores não se confunde com compromisso de compra e venda, tampouco os recibos de quitação, de forma a ser inaplicável a súmula 84 do STJ; 2) que os documentos juntados pelos autores não comprovam a posse do imóvel; 3) desproporcionalidade das verbas sucumbenciais arbitradas. Requereu a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda e reconhecendo a validade da penhora levada à cabo na Execução de Título Extrajudicial movida pela Apelante e redução das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 253734 - Pág. 1).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0032252-45.2012.8.14.0301

APELANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

ADVOGADO: HELOISA HELENA PIRES MEYER

ADVOGADO: FLAVIO LUIZ YARSHELL

APELADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR

APELADO: DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, pois

a procuração pública juntada pelos autores não se confunde com compromisso de compra e venda, tampouco os recibos de quitação, de forma a ser inaplicável a súmula 84 do STJ; acrescenta que os documentos juntados pelos autores não comprovam a posse do imóvel e defende a desproporcionalidade das verbas sucumbenciais arbitradas.

Analisando detidamente os autos verifico que para demonstrar propriedade do bem, os autores juntaram:

·

recibo de quitação no valor de R$ 24.050,00 (vinte e quatro mil e cinquenta reais), conforme ID 253723 - Pág. 8;

·

outro recibo de quitação, dessa vez averbado em cartório, no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos), vide ID 253723 - Pág. 12;

·

procuração pública dos vendedores em favor dos compradores (apelados), segundo ID 253723 - Pág. 14.

De outro lado, para comprovar a posse do imóvel, os apelados juntaram:

·

Declaração de quitação de condomínio em nome dos autores, ID 253723 - Pág. 16;

·

Fatura de energia elétrica referente aos anos de 2003 e 2012, ID 253723 - Pág. 17 até 253723 - Pág. 21;

·

Boleto de IPTU referente ao ano de 2008, 2011 e 2012, ID 253723 - Pág. 22 até 253723 - Pág. 23;

·

Declaração de imposto de renda de 2008, onde consta o endereço do imóvel em litígio, ID 253723 - Pág. 31

Destaco o que a Súmula 84 do STJ determina, bem como, parte de um dos seus precedentes:

SÚMULA N. 84 STJ
: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Sabemos que no nosso país, principalmente nas camadas pobres da população, um grande número de negócios, e até direi, a maior parte dos negócios, é efetuada de maneira menos formal, e até absolutamente informal.
Compram-se e vendem-se pequenos terrenos, apartamentos e casas apenas mediante a emissão de recibos, sinais de arras e mesmo de promessas de compra e venda ou “transferências de posse” redigidos de forma singela
. E é muitíssimo comum que esses documentos não venham a ser registrados no Registro de Imóveis, inclusive porque com frequência os termos em que estão vazados não permitiriam o registro. Para o registro imobiliário é necessário que o contrato revista determinados requisitos, o que exige, frequentemente, a presença do tabelião ou do profissional do Direito.

Posto isso, nota-se que no caso em análise, os autores não juntaram contrato de compra e venda, no entanto, juntaram recibo de quitação e demais provas para comprovar a propriedade, o que acaba equivalendo ao compromisso de compra e venda descrito pela súmula, esse raciocínio se confirma pelos próprios votos que levaram a edição da súmula, os quais mencionam recibos ou outros meios comuns e singelos de adquirir um bem imóvel no Brasil.

O objetivo da sumula foi justamente proteger compradores de boa-fé leigos, que compram imóvel de formas costumeiras, mas não formais.

Ressalte-se ainda, a existência de procuração pública irrevogável e irretratável, com caráter de verdadeira compra e venda, demonstrando a venda do imóvel antes da execução.

Quanto a posse, entendo que está comprovada pelas contas de energia elétricas de 2003 e 2012 juntadas em nome do apelado, declaração de imposto de renda da apelada do ano de 2008 com o endereço do imóvel.

Em relação aos honorários advocatícios, verifico que o autor atribuiu o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que considera ideal para o bem em litígio, e o juiz arbitrou em 20% (vinte por cento) os honorários sobre o valor atualizado da causa, o que equivale sem atualização à R$ 20.000,00 (vinte mil reis), valor que se mostra inadequado, considerando as características do processo.

Apesar do tempo de tramitação do processo ser considerável, cerca de 04 anos, bem como, a importância da causa para resguardar os direitos dos apelados sobre o imóvel em que residiam, entendo que o percentual arbitrado é desproporcional (percentual máximo), visto que o processo não teve grandes desdobramentos probatórios, muitas audiências ou diligências que demandassem tempo ou preparação específica do advogado.

Assim, reduzo os honorários para 10% sobre o valor da causa atualizado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os pontos trazidos no presente recurso, entendo que o recurso deve ser
CONHECIDO
e
PRO
VIDO PARCIALMENTE
, apenas para reformar a sentença quantos aos honorários advocatícios, reduzindo-os para 10% sobre o valor da causa atualizado, mantendo a sentença recorrida em seus demais aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/03/2023